Tribunal: STF
Processo: RHC 237988
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO À QUALIFICADORA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Mauricio Borges Sampaio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 732.614/GO, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal de Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Goiânia/GO, em 12.8.2014, pronunciou o recorrente e corréus. O recorrente foi pronunciado pelo crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, na Ação Penal n. 0273311-41.2012.8.09.0051 (e-doc. 10).



    Em 30.4.2015, a Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pela defesa (e-doc. 12).



    3. Em 28.3.2022, em decisão monocrática, no Habeas Corpus n. 5163695-53.2022.8.09.0000/GO, o Relator, Desembargador Ivo Favaro, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “Analisando o feito principal, constato que o paciente foi pronunciado como passível das penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A decisão foi mantida pela Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em recurso em sentido estrito nº 273311-41, julgado em 30.04.2015.



    Nesse recurso, a defesa não questionou a incidência da qualificadora em comento, mas o voto condutor do acórdão consignou a pertinência de todas as qualificadoras diante as provas coligidas. Confira-se trecho do julgado:



    ‘Relativamente às qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, conquanto não questionadas, consigno que não há motivos que justifiquem a exclusão, vez que dos elementos coligidos extraem-se informações que indicam que o fato pode ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa, e que a vítima foi atingida de inopino, de modo a dificultar o exercício da defesa’.



    Negado seguimento ao recurso especial e, interposto agravo, o Superior Tribunal de Justiça conheceu, mas lhe negou provimento.



    No Supremo Tribunal Federal a pronúncia novamente foi impugnada por meio do habeas corpus nº 144.270. Inicialmente, não conhecido, porém, interposto agravo regimental, admitido o writ e denegada a ordem, com o Ministro Ricardo Lewandowski pontuando a presença dos requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal e, também registrando que, embora ainda não concluído o julgamento do ARE 1.055.725/GO, ‘a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri’.



    Deste modo, vê-se que a matéria referente a pertinência da qualificadora, já foi apreciada por este Tribunal, logo, esgotada a jurisdição local.



    Ainda, necessário salientar que a partir do momento em que o Relator manteve a qualificadora ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, passou a ser autoridade coatora.



    Ademais, o fato da matéria não ter sido arguida no RESE, não justifica o seu conhecimento no mandamus, primeiro, porque incabível a dilação probatória no presente e a decisão de pronúncia transitou em julgado, fazendo coisa julgada formal.



    Desse modo, embora o impetrante insista na tese de afastamento da qualificadora de ter sido o crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa, o fato é que, há tempos, a questão está preclusa e não se verifica nenhuma excepcionalidade a justificar a reapreciação da matéria no presente.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 186 do RITJGO) e ponho fim ao processo sem julgamento do mérito” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    4. Em 30.3.2022, apontando como autoridade coatora o Desembargador Ivo Favaro, do Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento do Habeas Corpus n. 5163695-53.2022.8.09.0000/GO, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 732.614/GO no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu fosse “concedida a ordem de habeas corpus, para que seja Determinada a Anulação da Decisão de Pronúncia para que outra seja proferida em atenção ao standard probatório exigido para a inclusão da qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, CP), vedando-se a sua manutenção mediante a valoração apenas de elementos de inquisa estranhos ao contraditório judicial; (...) Subsidiariamente, acaso por hipótese se concretize a Sessão de Julgamento de 02.05.2022 antes do julgamento de Mérito, que seja Determinada a Anulação da sessão plenária e da Decisão de Pronúncia, obstando-se a inserção da qualificadora da paga sob a valoração somente de elementos de inquisa; (...) Ainda subsidiariamente, que seja determinado que o Tribunal a quo aprecie, como entender de direito, o vício da pronúncia impugnado pela impetração” (e-doc. 3).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 53).



    Em 13.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, I, DO CP. NÃO SUBMISSÃO DA TESE DE MODO E EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Como já asseverado na decisão agravada, a pretensão defensiva consistente no decote da qualificadora em razão de o delito de homicídio qualificado ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa não foi objeto de insurgência no tempo oportuno, ou seja, na interposição do recurso contra a sentença de pronúncia, ônus do qual não se desincumbiu, implicando a preclusão da tese, não obstante o entendimento da combativa defesa.



    III - Ademais, ainda que assim não fosse, há, no acórdão que confirmou a pronúncia, diversos fundamentos de provas coligidas no decorrer da instrução criminal, que foram corroborados por elementos da investigação, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício. Precedentes.



    IV - Outrossim, mostra-se totalmente descabida a pretensão defensiva de anulação do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito para que a tese posta neste writ seja novamente analisada, uma vez que a referida ação penal já está com sessão plenária perante o Tribunal do Júri designada, diante da impossibilidade de realização daquela determinada para o dia 2/5/2022, na qual os defensores dos réus, em procedimento incompatível com a dignidade do exercício da advocacia, simplesmente abandonaram a sessão de julgamento, em evidente manobra para obstar a continuidade do julgamento.



    V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 82).



     



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a inclusão da qualificadora da paga está fundamentada apenas e tão somente no depoimento em inquisa do corréu Marcus Vinícius” (fl. 8, e-doc. 96).



    Assevera que “a análise da motivação para inserir essa qualificadora não exige incursão probatória infensa à via do Habeas Corpus. Decorre apenas da análise junto a se o interrogatório de inquisa do corréu se mostra elemento idôneo para habilitar a inserção da qualificadora da paga, tendo-se a orientação de ambas as Turmas Penais do c. STJ vedando que a pronúncia e as suas qualificadoras tenham apoio exclusivo em elementos de inquisa” (sic, fl. 8, e-doc. 96). 



    Argumenta “inexist(ir) coisa julgada formal capaz de impedir o manejo de uma ação autônoma de impugnação contra a pronúncia, na linha dos variados precedentes já indicados e do magistério da doutrina. O único efeito do trânsito em julgado da pronúncia, a título de coisa julgada formal, é a preclusão pro judicato apenas para o juiz da causa. Não para as demais instâncias mediante o acionamento da competente via impugnativa” (fl. 11, e-doc. 96).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “De todo o exposto, respeitosamente, requer:



    A – seja deferida a Medida Liminar para que seja Determinada a suspensão da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 07.11.2022 até o julgamento de mérito, presentes os requisitos da Tutela de Urgência;



    B – No mérito, seja provido o recurso para que seja Determinado que o STJ aprecie o mérito da impetração a ele dirigida, como entender de direito, em razão de o TJ/RO já ter assentando que analisou o vício na qualificadora no julgamento do RESE e, por isso, asserido que se constitui em autoridade coatora perante o STJ; 



    B.1 – Subsidiariamente, que se Determine que o STJ, acaso entenda que não se constitui em autoridade coatora em face do julgamento do RESE, que inste o TJ/GO que examine, como entender de direito, a impugnação arguida no HC nº 5163695-53.2022.809.0000;



    C - Requer a prévia intimação da data em que o recurso será julgado para fins de sustentação oral” (sic, fl. 12, e-doc. 96).



    Intimado em 9.2.2024, o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões. Pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 120).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 125).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a pretensão é determinar-se que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus. O argumento seria que a presença da qualificadora na decisão de pronúncia teria sido impugnada no recurso em sentido estrito por colegiado do Tribunal estadual. Em requerimento liminar, busca-se a suspensão de julgamento pelo Tribunal do Júri.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que, em sessão do Tribunal do Júri de 7.11.2022 a 9.11.2022, o juízo da Quarta Vara de Crimes Dolosos contra a Vida, “reconhecida a soberania do veredicto do Tribunal do Júri por meio do Conselho de Sentença, declaro[u] condenados (...) o réu Maurício Borges Sampaio pela conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 29” do Código Penal e fixou a pena em dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, na Ação Penal n. 0273311-41.2012.8.09.0051.



    Prejudicada, portanto, a medida liminar requerida para suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri, que já ocorreu .



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 732.614/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ressaltando a supressão de instância. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se que a pretensão defensiva consistente no decote da qualificadora pelo delito de homicídio qualificado ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa não foi objeto de insurgência no tempo oportuno, qual seja, interposição do recurso contra a sentença de pronúncia, ônus do qual não se desincumbiu, implicando a preclusão da tese, em que pese entendimento da combativa defesa.



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se do acórdão que confirmou a pronúncia diversos fundamentos de provas coligidas no decorrer da instrução criminal, que foram corroborados por elementos da investigação, inexistindo, por conseguinte, qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Diante desse cenário, entender de forma contrária demandaria aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, sendo caso, por conseguinte, de submissão do paciente ao juiz natural da causa, a quem competirá o julgamento de mérito pelo delito de homicídio qualificado.



    Outrossim, mostra-se totalmente descabida a pretensão defensiva de anulação do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito para que a tese posta neste writ seja novamente analisado, uma vez que a referida ação penal já está com sessão plenária perante o Tribunal do Júri designada, diante da impossibilidade de realização daquela determinada para o dia 2/5/2022, na qual os defensores dos réus, em procedimento incompatível com a dignidade do exercício da advocacia, simplesmente abandonaram a sessão de julgamento em evidente manobra para obstar a continuidade do julgamento.



    Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior. 2. No caso, a tese de nulidade do feito em razão da suposta invasão domiciliar pela polícia não foi submetida e, por consequência, não foi debatida pela Corte local, tanto no julgamento da apelação, tampouco no julgamento dos embargos infringentes, de modo que o tema não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 3. Por fim, ressalta-se que: De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária [...] (AgRg no HC 720.256/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no HC n. 732.589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022, (...)



    Por oportuna, invoco as judiciosas colocações do parecer ministerial de cúpula como razões complementares de decidir, verbis (fls. 312-316 - grifei):



    ‘III - MÉRITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO



    Para não perder a oportunidade de manifestação, este Órgão Ministerial se pronuncia pela inexistência de ilegalidade no acórdão estadual.



    No caso em análise, o pretendido decote da decisão de pronúncia da qualificadora da paga/promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I CP), sob o argumento de que foi lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação, não foi suscitado pelo ora paciente no recurso em sentido estrito e, tampouco, analisado pelo Tribunal de origem, conforme expressamente admite a Defesa em seu arrazoado, verbis: [...] 



    Assim, resta inviabilizada a manifestação dessa Corte Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Cabe ressaltar que é firme e consolidado o entendimento do STJ no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. A conferir: [...]



    Ainda que fosse superado o óbice, não seria possível garantir, pelo que consta dos autos, ter ocorrido a alegada nulidade decorrente da manutenção da qualificadora art. 121, § 2º, I, do CP, pois a instância ordinária, após a análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para pronunciar o réu pelo crime de homicídio qualificado mediante paga e promessa de recompensa, destacando que essas circunstâncias surgem de forma indiciária no contexto probatório construído. A conferir: [...]



    Para rever tais conclusões seria necessário aprofundada incursão no suporte fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.’



    Assim, o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. Exemplificativamente: (...)



    Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto” (fls. 7-15, e-doc. 82). 



    10. Na espécie vertente, a impetração de habeas corpus em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás caracteriza supressão de instância. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADES SUSCITADAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 233.866-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 236.153-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. AUTORIA DELITIVA BASEADA, TAMBÉM, EM OITIVAS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.815-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023).



    11. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da matéria suscitada pelo recorrente sobre a qualificadora no crime de homicídio, mas ressaltou, transcrevendo trechos do parecer ministerial, que as provas constantes do processo respaldaram a qualificadora do inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa) e que, para eventualmente afastar a qualificadora, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a apreciação do pleito apresentado na espécie exigiria o reexame de fatos e provas do processo, a que não se presta o habeas corpus, como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ser “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Pretendido afastamento de qualificadoras. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 235.839-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 187.967-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Admissibilidade de recurso especial. Descabimento. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2014).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório das qualificadoras admitidas em sentença de pronúncia. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 114.030-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2012).



    12. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, especialmente quando a matéria já foi objeto de outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.408/GO neste Supremo Tribunal, de minha relatoria, interposto pelo recorrente, Maurício Borges Sampaio. Em sessão virtual de 7.10.2022 a 17.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.408/GO, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 19.10.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora